Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707634-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Geovania Teixeira de Paulo Réu: William de Sousa Silva D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Geovania Teixeira de Paulo com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível nos autos do processo no 2016.01.1.106065-5. Na origem, o réu ajuizou ação de embargos de terceiro contra a ora demandante e Francisco Leonardo Araújo da Silva para tutelar a alegada posse exercida sobre os lotes 9-B, 11-B e 12-B do Lote 380E/460 da Gleba 3 do Projeto Integrado Colonização Alexandre Gusmão. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença que julgou o pedido procedente e manteve o réu na posse do aludido bem imóvel. A autora interpôs apelação contra a referida sentença, mas a Egrégia Terceira Turma Cível negou, unanimemente, provimento ao recurso. A propósito, o mencionado acórdão (no 1079773) recebeu a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS. MANUTENÇÃO NA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de incorrer em supressão de instância e inovação recursal. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida pela parte não traria nenhum resultado útil ao processo. 3. Em razão da ausência de comprovação nos autos da hipossuficiência financeira, deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Preliminares rejeitadas.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos contra esse acórdão foram igualmente desprovidos. O acórdão transitou em julgado aos 8 de março de 2019, de acordo com a certidão referida no Id. 15385548. Assim, a autora ajuizou a presente ação rescisória. Em sua causa de pedir remota, narra a demandante ter havido a cessão da posse dos lotes em questão para Francisco Leonardo Araújo da Silva, que não cumpriu a contraprestação estabelecida no nogócio jurídico celebrado pelas partes e passou a promover o parcelamento irregular da área total das referidas unidades imobiliárias, dividindo-a em 11 (onze) frações. Feito o parcelamento, os lotes foram cedidas a terceiros. Argumenta a postulante que os 11 (onze) cessionários ajuizaram ações de embargos de terceiro em desfavor da autora, mas o acórdão rescindendo foi desfavorável, em contraposição a outros 8 (oito) acórdãos favoráveis. Sustenta que a ação rescisória deve ser admitida com fundamento no art. 966, incisos V e VII, do CPC. Destaca também que o acórdão rescindendo violou os artigos 8o do Decreto no 88,940/1983 e 87, parágrafo único, inc. III, da Lei Complementar local no 803/2009 (PDOT-DF), além de não ter considerado como provas as Informações Técnicas nno 35/2013, no 29/2015 e no 1/2017, todas da CAESB, tendo em vista que a autora desconhecia estes atos administrativos normativos ao tempo do julgamento do acórdão rescindendo. Acrescenta que a área total dos lotes referidos está situada em zona rural e não poderia ter sido objeto de parcelamento, por se encontrar que está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Descoberto, situação reafirmada pelos mencionados atos normativos infralegais emanados da CAESB. Requer, portanto, o deferimento da tutela cautelar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado já aludido, com a sua reintegração à posse do bem imóvel em questão, bem como a subsequente confirmação da tutela provisória e a procedência do pedido para que o acórdão rescindendo seja desconstituído. Além disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de proceder ao adiantamento das custas iniciais e do depósito exigido pelo art. 968, inc. III, do CPC. O despacho referido no Id. 15426204 concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a autora demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e acostar cópia do acórdão rescindendo. Em sua manifestação ulterior (Id. 15529549), a autora alega que foi exonerada do cargo que ocupava na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), sendo certo que exerce a atividade laboral de faxineira, de modo esporádico, recebendo ainda auxílio de terceiro, que fornece cestas básicas à demandante. É a breve exposição. Decido. I. Gratuidade de justiça O primeiro ponto a ser examinado diz respeito ao requerimento de gratuidade de justiça. A questão merece destaque, pois o depósito exigido na forma do art. 968, inc. III, do CPC consiste em requisito específico de admissibilidade da petição inicial da ação rescisória. Quanto ao cerne da questão é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão dessa benesse exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a existência de provas suficientes a respeito da alegada situação momentânea de hipossuficiência da autora. De fato, a autora foi exonerada do cargo ocupado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, como revela o documento referido no Id. 15529554. Além disso, há declaração formulada por Adeilton de Sousa Pacheco no sentido de que a autora exerce a atividade de faxineira uma vez por semana (Id. 15529557). Também é possível observar outra declaração, emitida pelo Diretor da Associação de Desenvolvimento e Cidadania do Centro Oeste (ADECICO), que a autora recebe alimentos in natura da referida entidade (Id. 15530259). Os elementos probatórios acostados aos autos pela autora e descritos acima são suficientes para demonstrar que a demandante não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Portanto, a situação narrada é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica da autora, ainda que de forma momentânea, e justificar, por conseguinte, o deferimento da gratuidade de justiça. Em seguida, passo ao exame do requerimento do requerimento de concassão de tutela antecipada. II. Tutela liminar A autora pleiteia a concessão de tutela de natureza nitidamente cautelar para que seja determinada a suspensão do curso do processo originário e dos respectivos efeitos produzidos pelo acórdão proferido naqueles autos (no 2016.01.1.106065-5). Primeiramente, deve ser observada a regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil, que preceitua expressamente a possibilidade de concessão de "tutela provisória" em ação rescisória. A pretendida medida deve ser avaliada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, para que seja concedida a tutela provisória pretendida, que no presente caso tem natureza jurídica instrumental, provisória e precária, é necessária a presença de dois requisitos objetivos: a) a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela autora e b) a situação de perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo. No caso, o réu ajuizou ação de embargos de terceiro para tutelar a posse direta exercida em relação a um determinado bem imóvel, já anteriormente possuído pela ora autora, ao menos de acordo com as alegações articuladas em sua causa de pedir. É preciso destacar, aliás, que o acórdão rescindendo confirmou a sentença que avaliou a legitimidade da posse exercida pelo réu. No entanto, essa situação jurídica não se confunde com eventuais aspectos jurídico-formais relacionados à licitude, ou não, do fracionamento do bem imóvel. Com efeito, merece destaque a peculiaridade de que a posse, ato-fato real, envolve questão eminentemente fática e requer seja procedida a análise da conduta do possuidor, justmente aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 combinado com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). Assim, a coisa julgada constituída em relação à melhor posse do réu não pode ser desconstituída apenas com suporte na avaliação de normas jurídicas, cujas respectivas incidências, segundo alega a autora, em tese, não teriam sido observadas pelo julgador. Além disso, a prova nova apontada pela autora confunde-se com a própria alegação de violação de norma jurídica, razão pela qual o fundamento exposto acima é igualmente válido para justificar a insuficiência da hipotética prova como elemento apto ao acolhimento, no presente momento, da pretendida medida cautelar. O cenário descrito acima demonstra a impossibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo por se tratar de medida excepcionalíssima em decorrência da sua aptidão para mitigar os efeitos da coisa julgada, cuja proteção, aliás, é reforçada pela Texto Constitucional (art. 5o, inc. XXXVI). Diante desse contexto, os elementos probatórios coligidos unilateralmente aos autos são insuficientes para justificar o deferimento da tutela cautelar pretendida, à vista da ausência do requisito de plausibilidade da situação descrita pela autora. Portanto, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as repercussões da pretensão constitutiva negativa deduzida pela autora. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento liminar em questão e defiro a gratuidade de justiça pretendida pela autora. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator